Tribunal: STF
Processo: ARE 1559784
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, ao reconhecer a nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões, à luz do art. 5º, XI, da Constituição e do Tema 280 da repercussão geral.



    2. No extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, XI, da Constituição, sustentando que a denúncia anônima especificada, a autorização da moradora, a confissão do réu e a apreensão dos entorpecentes configurariam justa causa suficiente para o ingresso, sendo indevida a exigência de documentação formal do consentimento. Afirma que o Tribunal de origem realizou equivocada valoração jurídica dos fatos.



    3. O recurso teve seguimento negado, ao fundamento de que a controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 279/STF.



    4. No agravo interposto, o Ministério Público sustenta que a matéria é exclusivamente constitucional, referente à correta aplicação do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 do STF, não havendo necessidade de revolvimento probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos. Requer o processamento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido no julgamento da apelação que não havia elementos concretos e objetivos que autorizassem o ingresso policial na residência, tal como exige o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Destacou-se que a versão dos policiais não foi confirmada em juízo, estando a sentença absolutória amparada justamente na ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assinalou-se, ainda, que o ingresso se deu com base apenas em denúncia anônima, sem demonstração de fundadas razões prévias. Confira-se o trecho pertinente:



    “Em juízo não foram produzidas provas aptas a sustentar a acusação, considerando que não realizada audiência de instrução e julgamento, sendo proferida sentença apenas com bases nos depoimentos dos policiais colhidos em fase investigativa.



    (...)



    Observa-se que nos depoimentos dos policiais não há nenhum informativo a respeito de fluxo de pessoas na residência do apelado, de documentação/transcrição da denúncia anônima recebida, ou autorização de entrada na residência por parte da esposa do apelado, que sequer foi ouvida na fase investigatória, tampouco indicativos da ocorrência de situação de flagrante ou de prática criminosa no interior do recinto, visto que o apelado foi encontrado no interior do quarto, já deitado, inexistindo, portanto, fundadas razões (justa causa) para adoção de tal medida extrema. 



    Em relação à violação de domicílio, cediço que o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



     Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    A prova deve estar clara, escorreita e ausente de vícios que possam maculá la, para que então possa ensejar sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, evidenciados defeitos nas atuações dos policiais, e ausentes elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa), de rigor o pronunciamento absolutório. 



    Dessarte, sendo ilícita a prova obtida, de forma que a ilicitude implica a nulidade absoluta do ato, contaminando as demais provas produzidas e, estando o conjunto probatório insuficiente para a formação do convencimento acerca da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a manutenção do édito absolutório, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 23, p. 6-7).



    7. A partir dessa moldura fática, fixada pelas instâncias ordinárias, a pretensão recursal do Ministério Público — de reconhecer a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, sob o argumento de que haveria denúncia anônima qualificada e autorização da moradora— exigiria rever as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, atribuindo-lhes novo alcance ou substituindo-as por outra versão dos fatos.



    8. Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Posse de arma de fogo. Busca pessoal e domiciliar. Insuficiência de fundadas razões reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Invalidação das provas e absolvição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Verbete nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, declarou a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente perante o Judiciário, conforme estabelecido no Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO). 4. Não se admite a atuação policial baseada em mera intuição, impressão subjetiva ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, os elementos anteriores à diligência que configurem justa causa. 5. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos objetivos que justificassem a entrada, destacando carência de justa causa para a busca veicular anterior, que igualmente não havia resultado na apreensão de nada ilícito. 6. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.505.404-AgR, Rel. Min, André Mendonça, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 05/11/2025; grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator